Tribunal: TJBA
Processo: 8005303-41.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.

8005303-41.2025.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
SILVINO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s):
PAULO SÉRGIO D AMICO JÚNIOR registrado(a) civilmente como PAULO SÉRGIO D AMICO JÚNIOR (OAB:BA76377), CRISTIANO MOREIRA DA SILVA (OAB:BA17205

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):
PERPETUA LEAL IVO VALADÃO (OAB:BA10872)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. CONSUMIDOR IDOSO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, reconheceu a ilegalidade de cobranças de tarifa bancária não contratada, determinou a restituição em dobro dos valores, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e suspendeu definitivamente os descontos, insurgindo-se o
Acionante,
apenas, quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de dano moral, em razão de descontos bancários indevidos sobre benefício previdenciário de Consumidor idoso, mostra-se adequado ou se deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco efetuou descontos mensais a título de “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO 4”, sem comprovar a contratação do serviço, deixando de se desincumbir do ônus probatório acerca da validade dos débitos.

A cobrança de serviço não solicitado configura prática abusiva e violação ao dever de informação e transparência, nas relações de consumo, especialmente, quando incidente sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

Os descontos indevidos recaem sobre verba de natureza alimentar percebida por Consumidor idoso e hipervulnerável, comprometendo sua subsistência e configurando dano moral
in re ipsa.

A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor fixado na sentença revela-se insuficiente, diante da reiteração dos descontos por longo período, da gravidade da conduta e da elevada capacidade econômica da Instituição Financeira.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a majoração do
quantum
indenizatório, em casos análogos de d
ébitos
indevidos, fixando valores superiores ao arbitrado na origem.

A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada, para reparar o dano e desestimular a repetição da prática abusiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, III; CPC, art. 85, §2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8017069-90.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 07.07.2023; TJBA, Apelação nº 8103186-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2024; TJBA, APL nº 0503143-25.2013.8.05.0080, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8005303-41.2025.8.05.0138
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, tendo como Apelante
SILVINO CARDOSO DOS SANTOS
,
sendo
Apelado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.